Tribunal: TJDFT
Processo: 0014046-96.2012.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Apelação cível. Execução de cédula de crédito bancário. Inexistência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente.
1. A reiteração de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, que se consumou.
2. Honorários de sucumbência indevidos - CPC 921, § 5o.